Tribunal: TJMT
Processo: 1013852-88.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013852-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO GOMES BEZERRA - CPF: 551.469.021-00 (RECORRENTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), ELCI SEBA BEZERRA - CPF: 487.777.221-91 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - OVERBOOKING NÃO COMPROVADO-

AUTORES QUE CHEGARAM ATRASADOS PARA REALIZAR O CHECK IN – EMBARQUE ENCERRADO -

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova da falha na prestação de serviço (overbooking), não há que se falar em responsabilidade civil da empresa aérea capaz de ensejar a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

ELCI SEBA BEZERRA e MARCO ANTONIO GOMES BEZERRA recorrem da sentença proferida pelo 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de VRG Linhas Aereas S.A.

Alegam que “
a inicial constou fatos ocorridos no dia 02/06/2023, sendo que no dia 02/06/2022, sem ter sido eficazmente aviso da alteração, os Recorrentes compareceram para fazer o check in, momento em que foi emitido os bilhetes de 03/06/2022, pois o voo havia sido adiantado das 05:00para as 01:25, situação que impossibilitou o embarque no dia02/06/2023. Sendo que, no dia 03/06/20232, a Recorrida, novamente, impediu que os Recorrente embarcassem, claro overloking
.”

Sustentam que: “
em estrita análise comparativa entre os documentos, procedimentos e fundamento presente na decisão (Id. 122849566), podemos de forma segura concluí que houve sérias incongruências, quais cominaram pela desacertada conclusão que indeferiu o pedido inicial, haja vista que a mesma se baseou em errônea premissa, julgando de forma a ignorar provas e fatos nos autos, apesar do respeitável conhecimento jurídico do juízo a quo, razão pela qual apelaremos especificamente em cada ponto que levaram ao desacerto da sentença
”.

Discorrem acerca da falha na prestação do serviço, da hipervulnerabilidade da Recorrente idosa, aplicando-se a inversão do ônus da prova.

Requerem ao final o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Os Recorrentes ajuizaram a ação alegando em síntese que:

“O Sr. MARCO ANTÔNIO BEZERRA, ora 1º Requerente, contraiu 02 (duas) passagens aéreas, sem conexão, com saída de CUIABÁ-MT com destino à BRASÍLIA-DF em seu cartão de crédito, sendo uma delas, nominal e a outra em nome de sua mãe, Srª. ELCI SEBA BEZERRA, ora 2ª Requerente, sendo ambos adquiridos diretamente no site da Companhia aérea Requerida, conforme extrato anexo.

Observe Excelência que, os Requerentes adquiriram tais bilhetes, com o intuito de participarem de uma confraternização familiar, onde em muitos anos, aqueles parentes que dispusessem de menos recursos financeiros, pouco tempo para viajar ante ao trabalho ou as datas de férias do trabalho que se chocavam e que, consequentemente, moram longe pelas adversidades da vida, puderam finalmente planejar para encontrarem-se em Brasília.

Ante a isso, não tão somente o Sr. MARCO e sua mãe, Srª. ELCI, estariam programados para sair de Cuiabá-MT, naquele dia, mas como também, sua irmã e outros parentes embarcariam neste mesmo voo.

Sendo assim, o grupo familiar que estaria previsto para sair de Cuiabá, chegou ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon, localizado na Comarca de Várzea-Grande/MT, com horas de antecedência, onde cada um fizera seu respectivo check-in e posteriormente encontrar-se-iam aos portões de embarque.
Ressalta-se, Excelência, que o Sr. MARCO e a Sr.ª ELCI foram os últimos a chegar no local de embarque
.
(Grifei)

Sem entender, a atitude atípica da empresa Requerida, haja vista que os Requerentes estavam dentro do horário marcado pela companhia aérea, o Sr. MARCO e Sr.ª ELCI foram barrados, com o argumento de que o embarque havia sido encerrado, o que não é verdade, pois os familiares que se encontravam na sala de embarque informaram que sequer haviam adentrado à aeronave e que havia uma fila grande ainda de pessoas para embarcarem na aeronave.

Então perguntou no guichê, a razão pelo qual, ele e sua mãe haviam sido impedidos de entrar. Uma das colaboradoras da GOL S.A, informou que já havia encerrado o embarque da aeronave, mesmo contradizendo o que o painel do aeroporto dizia naquele momento
“embarque imediato
”.
(Grifei)

Não houve uma justificativa plausível para impedirem que ambos embarcassem na aeronave, o que se conclui é que possivelmente a aeronave estava lotada e em razão do overbooking a empresa barrou o embarque dos autores.

Diante dessa embaraçosa situação, com os nervos à flor da pele, os Requerentes foram compelidos a realizarem uma nova compra de passagens, de “encaixe”, nas conexões com vaga.

É incontestável, que os transtornos suportados pelos Requerentes ultrapassaram a esfera do simples aborrecimento, uma vez que esta, se dera início pela má prestação de serviço da empresa para com seus consumidores, havendo um claro rompimento tácito contratual.

Ainda indignado, o Sr. MARCO, não entendeu o motivo da alteração, haja vista, que fizeram o check-in, dentro do aeroporto, conforme documento anexo, conjuntamente com os demais parentes que conseguiram embarcar na aeronave. A companhia aérea de forma indiscriminada e arbitrária simplesmente não permitiu que os Requerentes adentrassem na sala de embarque e efetivamente embarcassem na aeronave, desconsiderando inclusive o fato da Requerente ELCI, tratar-se de pessoa idosa, que merecia um tratamento diferenciado e privilegiado, o que não ocorreu.

Como mencionado acima, os bilhetes eram diretos e sem conexão, com saída de CUIABÁ-MT no dia 02 de junho de 2022 às 05:00 da manhã (horário local), prevendo respectivo desembarque em BRASÍLIA-DF, às 7:35 horas de mesma na data.

Contudo, ante ao descaso da Companhia Requerida, o Sr. MARCO e sua mãe Sr.ª ELCI, não viajaram conforme o planejado sob o voo G3 1713, mas sim sob o voo G3 1417 e G3 1456, que ao invés de sair de CUIABÁ-MT no dia 02 de junho, saiu somente no dia 03 de junho e com conexão aérea, fazendo um percurso maior e mais exaustivo, visto que a passagem comprada da Requerida era de um voo direto para BRASILIA, no entanto, com a mudança dos planos, estes foram submetidos a fazer conexão em SÃO PAULO, além de ter de desembolsar outro valor ao qual estes não contavam naquele momento”.

A sentença foi proferida com os seguintes fundamentos:

(...)

Neste particular, ressalto que a pretensão autoral sustenta a possível ocorrência de overbooking e não alteração unilateral de voo sem comunicação prévia, motivo pelo qual o documento apresentado no ID n. 113277047 não possui relevância para a demanda. Quanto as imagens fotográficas e áudios apresentados com a petição inicial eles contradizem as narrativas autorais, de modo que é muito pouco crível que os autores, viajando com seus familiares e comparecendo com “horas de antecedência”, não tivessem ingressado no salão de embarque, embarcado e seu familiares, por outro lado, ingressaram no salão de embarque e realizado o consequente embarque no voo.

No caso, não verifico a existência de elementos probatórios acerca dos fatos constitutivos narrados na petição inicial, especialmente a existência de falha na prestação dos serviços e do nexo de causalidade.

(...)

Da análise dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida.

Isso porque, inobstante os Recorrentes aleguem que o primeiro embarque deveria ter ocorrido no dia 02/06/2023, na preambular da ação eles nada dizem a esse respeito, apenas em sede de recurso que alegam que o dano se deu em razão dessa primeira mudança.

No tocante ao embarque do dia 03/06/2023 os próprios Recorrentes dizem que foram os últimos da família a chegar e que foram informados que já havia encerrado o embarque, não comprovando de forma satisfatória a ocorrência de
oberbooking
.

Desse modo, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Nessa linha, a Recorrente, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não fez prova mínima do seu direito, o que impede o acolhimento dos pedidos formulado na exordial.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023